Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-39.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA EM 2007. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 79.208,81 e de qualquer outra dívida oriunda da ré, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a existência da dívida e a regularidade da cobrança, ante o inadimplemento da autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito da ré decorrente da cobrança de dívida inexistente e da indevida negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.
4. No caso, a autora solicitou o cancelamento do plano de saúde em 2007 e, desde então, não mais utilizou os serviços, inexistindo vínculo contratual entre as partes que justifique as cobranças efetuadas pela ré e a inscrição, por 11 vezes, do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
5. O dano moral decorrente de manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando-se a demonstração de efetivo prejuízo.
6. O montante fixado revela-se adequado às circunstâncias do caso, notadamente a rescisão contratual operada há quase 18 anos, o alto valor da suposta dívida, a manutenção das negativações indevidas desde 2022 e o encaminhamento de diversas correspondências de cobrança ao endereço da autora, atendendo-se às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, tendo sido observados, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplente sem a comprovação da legitimidade da dívida configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerar a gravidade da conduta e a extensão do dano.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp n. 2.644.798/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma; STJ, AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1976725, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1914071, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1984823, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.